Tribunal: TJES
Processo: 5052056-14.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052056-14.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AMANDA VIEIRA REGINATTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Vladson.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5052056-14.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
AMANDA VIEIRA REGINATTO

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de pontuação de auto de infração de trânsito. A recorrente (proprietária) alega que o veículo era conduzido por sua irmã no momento da autuação e que a indicação não foi realizada administrativamente por decurso de prazo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor (art. 257, § 7º, do CTB) impede a identificação do real infrator e a respectiva transferência de pontuação pela via judicial.

III. Razões de decidir

A preclusão prevista no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro é meramente administrativa, não obstando o acesso ao Poder Judiciário em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88). A existência de declaração de responsabilidade assinada pela real condutora, acompanhada de cópia de sua CNH e prova de parentesco, demonstra a verossimilhança das alegações e afasta a presunção relativa de responsabilidade da proprietária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor não impede a demonstração da verdade real em sede judicial para fins de transferência de pontuação por infração de trânsito."

Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, art. 257, § 7º; Lei 9.099/1995, arts. 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, PUIL nº 1.816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 09.03.2022; STJ, REsp nº 1.952.854, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.08.2021; TJES, AC nº 0018940-20.2015.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 01.10.2019.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
AMANDA VIEIRA REGINATTO
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
. Aduz a requerente ter sido lavrado contra si o Auto de Infração nº
VT00281211
, referente a veículo de sua propriedade que, no momento da autuação, era conduzido por sua irmã. Relata que, devido à preclusão administrativa para a indicação do condutor, não logrou êxito em transferir a responsabilidade pela infração na via extrajudicial. Diante disso, requer a indicação judicial da verdadeira condutora, instruindo o pleito com declaração de responsabilidade assinada por esta (ID 17468329).

Em sede de contestação (ID 17469085), o requerido alegou, no mérito, que o prazo para a indicação do condutor não foi observado, operando-se a preclusão temporal. Sustenta a legalidade do ato administrativo e a responsabilidade da proprietária ante a inércia administrativa, pugnando, ao final, pela improcedência da ação.

A sentença (ID 17469089) resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto, despiciendas outras considerações,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e via de consequência
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 17469091) , alegando, em sede preliminar, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça. Registra-se que, após determinação judicial, as custas processuais foram devidamente recolhidas. No mérito, pugnou pela possibilidade de indicação judicial do condutor e requereu a exclusão da pontuação relativa ao Auto de Infração nº VT00281211 de seu prontuário, com a respectiva transferência para a CNH de Isabelle Vieira Reginatto.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 17469094) , por meio das quais pleiteou o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A controvérsia versa sobre a possibilidade de reconhecimento judicial da nulidade de auto de infração de trânsito não cometido pela parte Recorrente, com a transferência da penalidade à real condutora, mesmo após o transcurso do prazo administrativo de quinze dias previsto para a indicação do infrator após a notificação da autuação.

Primeiramente, cabe salientar o que preceitua o artigo 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º.
Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo
,
após a notificação da autuação
, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo não impede que o interessado deduza sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CRFB/88), conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça
:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito.

(STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo
257
do
CTB
), é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. 2.Apelaçãoprovida.Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação ao art.
257,
§7º, do
CTB,
alegando que: a) o DNIT é parte ilegítima, uma vez que, quando a multa que gera suspensão da CNH for realizada por órgão diferente do DETRAN, por exemplo, DNIT, DER, DAER ou PRF, estes órgãos não possuem competência para instaurar processo de suspensão ou cassação; b) os pontos relativos a infração cometida expiram em 01 ano e, no presente caso, estando os pontos já extintos pelo lapso superior a 04 anos do cometimento da infração, descabe faze-los ressurgir para pontuar na carteira de motorista de terceiro, pois já se encontram expirados para qualquer fim; e c) diversamente do afirmado no acórdão, o dispositivo utilizado como fundamento não prevê a possibilidade de indicação pela via judicial do condutor do veículo embora a jurisprudência em alguma medida acolha a tese. Houve juízo positivo de admissibilidade. É o relatório. A insurgência não merece prosperar. O Juízo a quo, ao decidir a controvérsia, consignou que: Discute-se na presente ação a possibilidade do autor, proprietário do veículo, transferir, por meio de ação judicial, pontos para a pessoa que realmente estava conduzindo o veículo no momento da autuação. Sobre a apresentação do condutor do veículo, assim dispõe o § 7° do artigo
257
do
CTB
: "Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao ?m do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração", não está o proprietário impedido, após o escoamento desse prazo, de demonstrar judicialmente que não dirigia o veículo no memento da infração" Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor, é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8).Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa, uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art.
257,
§7º, do
CTB
), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF).Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional. Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021).

Ademais, a prova produzida nos autos evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, uma vez que não se mostra coerente que a Recorrente
AMANDA VIEIRA REGINATTO
seja penalizada por infração reconhecidamente praticada pela Sra.
ISABELLE VIEIRA REGINATTO
(real condutora do veículo objeto da lide), conforme declaração de Id. nº 17468329.

Além disso, observa-se que, juntamente à declaração assinada pela real condutora, na qual esta expressamente assume ter cometido a infração de trânsito registrada sob o nº VT00281211, há elementos documentais que corroboram sua condição de verdadeiro responsável pela condução. Com efeito, a senhora Isabelle figura como irmã da requerente e teve sua CNH (nº 07982375003) regularmente apresentada nos autos (Id. nº 17468330) , o que reforça a verossimilhança de sua declaração de que utiliza o veículo Suzuki Jimny, placa QOB8E74, com frequência.

Nesse contexto, a real condutora assumiu expressamente a responsabilidade pela infração de trânsito impugnada. Cumpre destacar que o artigo 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro prevê apenas preclusão na esfera administrativa , não impedindo, contudo, que o proprietário do veículo busque a correção judicial da autuação, mediante comprovação de quem efetivamente conduzia o automóvel no momento da infração.

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015). (grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DECURSO DO PRAZO PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR RESPONSÁVEL POR INFRAÇÃO. MERA PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA ASSINADA POR TERCEIRO. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE RETIRADA DA PONTUAÇÃO DAS INFRAÇÕES DO PRONTUÁRIO DA RECORRIDA. INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE PELA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A ausência de indicação do condutor no prazo previsto no artigo 257, parágrafo 7º (sétimo), do Código de Trânsito Brasileiro configura mera preclusão administrativa, não obstando o direito de comprovar, em sede judicial, o verdadeiro responsável responsável pelo cometimento da infração. II. Na espécie, a Recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar que não foi a responsável pelo cometimento das infrações descritas nos Autos de Infração LV28117745 (dia 07/03/2010) e LV28325248 (dia 12/10/2010), tendo apresentado Declaração assinada por Terceiro, com firma reconhecida, assumindo a responsabilidade pelas supracitadas infrações, inexistindo impugnação específica ao documento por parte do Recorrente. III. Considerando que as infrações discutidas na demanda perfazem um total de 9 (nove) pontos, uma vez retiradas do prontuário da Recorrida, subsistem 17 (dezessete) pontos de penalidades, o gera por consequência a invalidação do Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir nº

58432124. lV. O princípio da causalidade dispõe que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) caberá a quem deu causa ao ajuizamento da demanda. V. Embora a Recorrida tenha se sagrado vencedora do Processo, nota-se que a instauração da demanda ocorreu em virtude da sua inércia em indicar na esfera administrativa o real condutor, deixando transcorrer o prazo legal, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0018940-20.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/10/2019; DJES 22/11/2019).

Diante do exposto, reconheço como devida a transferência da pontuação e das penalidades decorrentes do auto de infração nº VT00281211 à real condutora, Sra. Isabelle Vieira Reginatto, por restar comprovado nos autos que esta era a efetiva responsável pela condução do veículo no momento da infração.

Determino, assim, ao
Município de Vitória
(órgão autuador) que diligencie junto ao DETRAN e proceda à imediata transferência da pontuação e penalidades do referido auto de infração para o prontuário da Sra. Isabelle Vieira Reginatto, realizando as devidas alterações em suas bases de dados e sistemas de registro.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença recorrida
, julgando procedente o pedido inicial, a fim de reconhecer a Sra. Isabelle Vieira Reginatto como a real condutora responsável pela infração de trânsito descrita no auto de infração nº VT00281211.

Determino
, por conseguinte, que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
diligencie junto ao DETRAN e proceda à imediata transferência da titularidade, pontuação e penalidades do referido auto de infração para o prontuário da Sra. Isabelle Vieira Reginatto, promovendo as devidas alterações em sua base de dados e registros administrativos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, diante do provimento recursal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

OCLECIO ZUMACK

Juíz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr° Juíz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Voto por manter integralmente a sentença objurgada.

Para que seja possível a transferência da titularidade pelo cometimento da infração e demais consectários, necessário que esteja, obrigatoriamente, num dos polos da demanda, o suposto real infrator, haja vista que sua esfera de direitos será atingida pela sentença de eventual procedência.

Além de tal fato, a mera declaração de ID 17468329, que não possui sequer firma reconhecida, não tem o condão de modifica a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo praticado, considerando a perda do prazo administrativo para a indicação do real condutor.

Dessa forma, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença objurgada. Condeno a autora em custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da causa. É como voto.